Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PERIGO NA DEMORA. FORO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUIZO SENTENCIANTE. ART. 516, INCISO II, DO CPC.

1. Havendo a garantia do juízo (depósito) e a demonstração de fundamento relevante de que o prosseguimento da execução causará grave dano ao executado, deve ser concedido efeito suspensivo à impugnação.2. Como regra, o cumprimento de sentença será apresentado perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC.3. Agravo de instrumento provido parcialmente.